Tribunal: STF
Processo: RE 1448291
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO. CIDE. DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU). ART. 76 DO ADCT. ART. 1ª-A DA LEI Nº 10.336/2001 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.866/04). ENFRENTAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CAUTELAR NOS AUTOS DA ADC Nº 5228, NÃO EXTENSÍVEL AOS MUNICÍPIOS. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    [...]



    3. Cinge-se a controvérsia quanto à inconstitucionalidade da parte final do artigo 1-A, da Lei nº 10.336/01, na redação dada pela Lei nº 10.866/04, que determina o repasse da receita proveniente da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) aos Estados e ao Distrito Federal, com a dedução dos valores da parcela da DRU (Desvinculação de Receitas da União).



    [...]



    5. A Lei Federal nº 10.336/01 (que regulamentou a CIDE-combustível), previu, em seu art. 1º-A (com a redação incluída pela Lei nº 10.866/2004), que da contribuição arrecadada seriam deduzidos os valores previstos no art. 8º da citada lei e a parcela desvinculada (DRU) nos termos do art. 76 do ADCT.



    [...]



    7. Que em relação aos municípios, "não há expressa determinação do STF para suspensão da eficácia da legislação vigente, devendo-se aguardar futura decisão plenária e as consequências para os municípios. Em outras palavras, a decisão cautelar proferida não é extensível aos municípios antes dessa análise meritória" (08011299220164058302, Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º T. j. 09/03/2018).



    [...]



    9. Reforma da sentença. Apelação provida.



    10. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios, a cargo do Município autor, de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 76 do ADCT. Sustenta que a União deve repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a CIDE — que pertence ao Município — sem a dedução da parcela da Desvinculação das Receitas da União (DRU).



    3. A pretensão merece ser acolhida.



    4. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 5.628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei federal 10.336/2001, incluído pela Lei 10.866/2004, que determinava a dedução dos valores relativos à Desvinculação de Receitas da União - DRU (artigo 76 do ADCT) da base de cálculo da parcela da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível (CIDE-combustíveis) a ser repassada aos Estados (artigo 159, III, CF) e, por força do disposto no art. 159, § 4º, CF, também aos Municípios. Confira-se a ementa da referida ADI 5.628:



    CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados.



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.”



    5. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator